Tribunal: TJSP
Processo: 1000161-12.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação – Ação de declaração de inexigibilidade de débitos – Telefonia – Procedência integral – Sucumbência da ré.

A ré não se desincumbiu do seu ônus em demonstrar a regularidade da segunda contratação, o qual lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). Diante todo o conjunto probatório, verifica-se a irregularidade e abusividade da cobrança à autora, de forma que acertada a r. sentença que

Ementa:

Apelação – Ação de declaração de inexigibilidade de débitos – Telefonia – Procedência integral – Sucumbência da ré.

A ré não se desincumbiu do seu ônus em demonstrar a regularidade da segunda contratação, o qual lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). Diante todo o conjunto probatório, verifica-se a irregularidade e abusividade da cobrança à autora, de forma que acertada a r. sentença que acolheu os pedidos autorais. – Verifica-se que a autora teve seus pedidos acolhidos, de forma que a sentença foi totalmente procedente e a sucumbência deve ser integral da ré. Todavia, o percentual dos honorários advocatícios é apto a remunerar o patrono condignamente consideradas as circunstâncias do caso sob exame (art. 85, § 2o, do CPC).

Apelação da ré desprovida, com observação.
Recurso adesivo da autora provido em parte.